Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-91.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Obrigação de fazer. Reparos em condomínio edilício. Vícios construtivos identificados pela prova técnica. Prescrição e decadência mencionadas não apresentam embasamento. Ausência de óbice cronológico para a demanda. Juízo 'a quo' já havia afastado tais institutos, os quais abrangem mérito, consoante artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, portanto, poderia ser objeto de agravo de

Ementa:
Obrigação de fazer. Reparos em condomínio edilício. Vícios construtivos identificados pela prova técnica. Prescrição e decadência mencionadas não apresentam embasamento. Ausência de óbice cronológico para a demanda. Juízo 'a quo' já havia afastado tais institutos, os quais abrangem mérito, consoante artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, portanto, poderia ser objeto de agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1.015, inciso II, do Estatuto Processual, mas não o fora. Aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil. Relação de consumo caracterizada. Defeitos que foram plenamente identificados. Reparos em condições de sobressair. Prazo de 180 dias é suficiente. Caso ultrapassado, a multa imposta deve prevalecer. Cláusula inibitória para garantir a efetividade do julgado. Devido processo legal presente. Apelos desprovidos.